Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) por meio das declarações firmes e seguras do adolescente menor de 14 (quatorze) anos, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
2. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do réu conhecer a mãe da vítima, bem como ter praticado o delito em local ermo, não se mostram, por si só, fundamento idôneo que extrapole o hodierno do tipo.
3. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, pois demonstrado nos autos que o adolescente (ser em pleno desenvolvimento físico, psicológico e emocional) sofreu intensa violência moral e física, tendo em vista que, além de ter sido ameaçado pelo réu, para a prática do delito, continuou a ser ameaçado e chantageado por ele, para que os delitos continuassem a ser praticados, a justificar a exasperação da reprimenda inicial, pois o menor passou a ter comportamento suicida e depressão severa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.